Tribunal: TJES
Processo: 0039861-30.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039861-30.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CBC INDUSTRIAS PESADAS S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A condenação em honorários sucumbenciais rege-se pelo art. 85 do CPC e pelo princípio da causalidade.

2. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ
(STJ, AgInt no REsp: 2044814 SC 2022/0398479-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

3. Portanto,
“a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da CDA determinado em ação anulatória, acarreta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade”
(TJES, Apelação Cível n° 5007149-90.2020.8.08.0024, 1
a
Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 11/09/2025).

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (Id.
17295209
), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id.
17295214
) que, ao apreciar a ação de execução fiscal ajuizada pelo município apelante, julgou extinto o processo com base no artigo 485, inciso IV do CPC, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas ra
zões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) a execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento da CDA antes do julgamento do mérito, atraindo a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80, que afasta a condenação em honorários; (b) não deu causa ao ajuizamento da execução, uma vez que o crédito era exigível à época da propositura da ação; (c) a sentença deve ser reformada para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (
Id.
17884539
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a aferir se restou acertado o entendimento do Julgador de origem ao impor ao município apelante a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada.

Nos termos do art. 85, do CPC, e segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus dela decorrentes.

Como se sabe,
“[...]O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade[...]” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

No caso dos autos, a apelada ajuizou a ação anulatória n° 0034559-54.2011.8.08.0048, que deu causa à suspensão da presente execução, de modo que sobreveio sentença favorável no dia 25/04/2018, ao anular o auto de infração n° 1600/2006, bem como ocorreu o trânsito em julgado no dia 06/06/2024 (Id. 17295204).

Assim, sobreveio sentença extintiva nos autos da execução fiscal ajuizada pelo município (Id. 17295209), uma vez que
“a pretensão inicial da parte autora não poderá ter seu mérito apreciado, eis que houve a anulação do débito discutido nos autos”.

Em que pese a apelante defenda pela impossibilidade de ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento de que
“Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ; [...] a execução fiscal foi extinta em razão de provimento jurisdicional obtido em sede de ação anulatória,
a evidenciar que quem deu causa ao ajuizamento da execução (fundada em título viciado) foi a própria Fazenda exequente
[...]”
. (STJ, AgInt no REsp: 2044814 SC 2022/0398479-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A propósito, é a jurisprudência deste sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO POSTERIOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE JUDICIALMENTE RECONHECIDA. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTES DO FEITO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TETO LEGAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

[...] 3. O art. 26 da Lei n. 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem ônus quando o crédito for cancelado antes da decisão de primeira instância, mas tal regra deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade, que impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo em caso de cancelamento do crédito, são devidos honorários advocatícios se a parte executada teve que se defender judicialmente contra cobrança indevida. 5. A Súmula 153 do STJ, embora se refira à desistência após os embargos, confirma que a extinção do feito não exime o exequente do pagamento de honorários quando sua atuação deu causa à demanda. 6. No caso concreto, o Município ajuizou execução fiscal mesmo após a suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial anterior na ação anulatória, tendo cancelado a CDA somente após manifestação da parte executada, o que caracteriza sua responsabilidade pela propositura da demanda. 7. O STJ, no julgamento do Tema 143, firmou entendimento de que a fixação de honorários em execuções fiscais extintas por cancelamento do débito exige análise da origem da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. 8. A existência de decisão judicial anterior reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito demonstra que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, impondo-se sua condenação em honorários. 9. A cumulação de honorários nas ações anulatória e executiva não caracteriza
bis in idem
, por se tratar de ações distintas e autônomas, sendo admitida pela jurisprudência desde que observados os limites previstos no art. 85 do CPC[...].

(TJES, Apelação Cível n° 5000398-73.2022.8.08.0006, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1
a
Câmara Cível, julgado em 15/09/2025).

Ressalta-se, portanto, que
“a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da CDA determinado em ação anulatória, acarreta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade”
(TJES, Apelação Cível n° 5007149-90.2020.8.08.0024, 1
a
Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 11/09/2025), o que amolda-se ao caso dos autos, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, de modo que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observado o artigo 85, § 3º do CPC e o respectivo limite legal, devendo ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde o trânsito em julgado, nos termos da EC n.º 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)